Tribunal: TJES
Processo: 0001483-11.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0001483-11.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON SANTOS DE SANTANA e outros (2)

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001483-11.2015.8.08.0012

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogados do RECORRENTE: CARMELO ALVES MARTINS JUNIOR - ES17303-A, EGIDIO PEDROSO DE BARROS FILHO - ES207, JOHN ALUISIO ULIANA - ES6519-A, MARCELO ACIR QUEIROZ - ES4234-A, RODOLPHO ALEXANDRE LELLIS DE AGUIAR - ES13559-A

RECORRIDOS: JAILSON SANTOS DE SANTANA, MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado dos RECORRIDOS: CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL - BA26216-A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por VIAÇÃO AGUIA BRANCA S A, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial, com arrimo no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. O Recorrente alega direito de ter o Recurso Especial apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando que os óbices formais invocados não podem impedir o processamento, sob pena de violação à ampla defesa e ao devido processo legal. Requer o afastamento das Súmulas 7 e 83 do STJ, o reconhecimento de que a discussão recursal envolve matéria de direito e divergência jurisprudencial relevante, e o reconhecimento do prequestionamento implícito do art. 55 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno é o recurso cabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de Agravo Interno em vez de Agravo em Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo Interno restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional com fundamento no art. 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", e § 2º, do Código de Processo Civil.

A decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, deve ser impugnada por Agravo disciplinado no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno em vez de Agravo em Recurso Especial, na hipótese de inadmissão do Recurso Especial com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, configura erro grosseiro.

A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A Súmula nº 05 deste Sodalício corrobora o entendimento de que cabe Agravo Regimental (Agravo Interno) apenas contra decisão que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (art. 1.030, §2º, do CPC/15).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, inciso III, 1.021, 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", inciso V, e § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022; Súmula nº 05 do TJES.PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do recurso interposto por VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001483-11.2015.8.08.0012

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogados do RECORRENTE: CARMELO ALVES MARTINS JUNIOR - ES17303-A, EGIDIO PEDROSO DE BARROS FILHO - ES207, JOHN ALUISIO ULIANA - ES6519-A, MARCELO ACIR QUEIROZ - ES4234-A, RODOLPHO ALEXANDRE LELLIS DE AGUIAR - ES13559-A

RECORRIDOS: JAILSON SANTOS DE SANTANA, MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado dos RECORRIDOS: CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL - BA26216-A

VOTO

VIACAO AGUIA BRANCA S A
(id.

14737166
) interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.

14737166
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

13806394
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id.
10923222
), com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente aduz que
“tem o direito de ver seu recurso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Impedir esse exame com base em formalismo excessivo compromete a prestação jurisdicional e afasta o jurisdicionado do controle constitucional da legalidade. É dever do Poder Judiciário assegurar o amplo acesso às instâncias recursais”
e ainda alega que
“os óbices formais invocados não podem impedir o seu processamento. A negativa de seguimento representa violação ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal”.

Por conseguinte, requer
“que seja afastada a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, reconhecendo-se que a discussão recursal envolve matéria de direito e divergência jurisprudencial relevante
” e o
“reconhecimento do prequestionamento implícito do art. 55 do CPC, a fim de permitir a análise do Recurso Especial sobre a nulidade processual decorrente da ausência de apensamento dos feitos conexos”.

Contrarrazões
(id.

15451622
) apresentadas pelo Recorrido, sustentando que
“o recurso manejado é manifestamente incabível, visto que o artigo 1.042 do CPC é expresso ao prever que a decisão que inadmite o Recurso Especial deve ser impugnada mediante Agravo em Recurso Especial, a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, e não por meio de Agravo Interno perante o próprio Tribunal local”.

Nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao
Recurso Especial
, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da
Decisão
agravada:

"VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
10923222
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
10240584
) , proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que concedeu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, manejado pelo Recorrente, por
JAILSON SANTOS DE SANTANA
e
MARIA JOSÉ DOS SANTOS
, cujo
decisum
majorou a indenização por danos morais, a ser paga a cada Recorrido, em R$ 100.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

O
Acórdão
objurgado ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2)
A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3)
A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual.

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

5)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

6)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

7)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido.

10)

Segundo a teoria da perda de uma chance, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

11)
A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito se firmou no sentido de que a reparação, nessa hipótese, pressupõe a perda de uma chance séria e com real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

12)
O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e ainda não tenha ingressado no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético.

13)
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes.

14)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

15)
Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

16)
Segundo recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001483-11.2015.8.08.0012, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de julgamento: 01 de outubro de 2024).

Irresignada, a parte Recorrente aduz

violação ao
artigo 944, do Código Civil e ao artigo 55, do Código de Processo Civil,
sustentando a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão da majoração dos danos morais.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id.
13182125
).

Na espécie,
infere-se que a majoração do
quantum
indenizatório tem por fundamento os elementos fáticos-probatórios do caso concreto, de modo que a alteração do montante fixado
demandaria, induvidosamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da
Súmula nº 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Nesse sentido revela-se a jurisprudência do E
grégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO. VEÍCULO RECUPERADO DE PERDA TOTAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe de 10/8/2016). Incidência da Súmula 83/STJ.

3.
O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo dever de indenizar, bem como arbitrou o valor devido observando as peculiaridades do caso. Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
AgInt no REsp n. 1.618.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que ficou configurado o dano moral e de que o montante fixado não pode ser revisto exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Agravo interno não provido.

(
STJ
AgInt no AREsp n. 2.447.834/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide aqui a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “
não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
”, cujo teor “
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

A rigor, mostra-se inviável o acolhimento do pleito formulado pelo Recorrente, em específico quanto à violação

ao
artigo 55, do Código de Processo Civil,
visto que não foi objeto de análise pela Câmara julgadora, o que impede a admissão do excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das
Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, aplicadas por analogia,
in litteris:

Súmula 282.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

Súmula 356.
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial.

Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento
.”
(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Ademais,
“para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada
, bem como
seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, por óbice das Súmulas n° 7 e 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.”

Verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

A rigor, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na hipótese,

o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ocorre, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil
:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno
.